Tribunal: TJDFT
Processo: 0710995-63.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. MIGRAÇÃO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ATUAÇÃO DO CORRETOR. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA. ART. 34 DO CDC. PEDIDO DE REFORMA EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica entre a empresa contratante de seguro saúde e a corretora que intermedeia o negócio é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ).
2. A administradora de seguros integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos atos de seus prepostos ou corretores parceiros que, em seu nome ou utilizando sua estrutura, ofertam produtos e serviços ao consumidor, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único; 14; 25, § 1°; e 34 do CDC. Precedentes deste TJDFT.
3. Comprovada a falha na prestação do serviço consubstanciada em orientações equivocadas do corretor sobre o cancelamento e migração de plano de saúde, que geraram débitos indevidos à consumidora, impõe-se o dever de reparação solidária pela administradora.
4. As contrarrazões recursais destinam-se à defesa da manutenção da sentença, não sendo a via adequada para formular pedidos de reforma ou ampliação da condenação, o que exige recurso próprio ou adesivo.
5. Apelação conhecida e não provida.